Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701000-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VIVIANE GURGEL DE CASTRO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO APROVADO, MAS NÃO APERFEIÇOADO. ÓBICE À AVERBAÇÃO. DIVERGÊNCIA DA ÁREA. QUITAÇÃO DE PENDÊNCIA ENVOLVENDO TERCEIROS E COBRANÇA DE MENSALIDADES. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. APURAÇÃO E ESCLARECIMENTOS HÁBEIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros, não se equiparando às instituições financeiras. 2. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. 3. A cobrança de parcelas altas relativas a contrato que, em tese, não se aperfeiçoou por falta de averbação na matrícula do imóvel; considerando-se que quem efetuou a liberação de valores a terceiro (CEF), antes de formalizada e finalizada a pactuação, sem a cautela de aguardar estar o imóvel apto/liberado para financiamento, foi a própria agravante, sinaliza para questão que carece de maior aprofundamento com as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, admitindo-se, por cautela, a manutenção da suspensão, por ora, da cobrança das parcelas questionadas. 4. A tese de inadimplemento contratual só é possível de ser demonstrada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A cognição exauriente é necessária para que as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 14 da Lei Complementar 109/2001, sob o argumento de que a legislação consumerista não é aplicável ao caso, por se tratar de entidade fechada de previdência complementar, nos termos do enunciado 563 do STJ; b) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917, § 2o, do CPC, sustentando que o acórdão recorrido enseja o enriquecimento ilícito da recorrida, bem como o excesso de execução. Aponta também negativa de vigência aos artigos 368 e 369, ambos do CC, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF no 16.785 (ID 49002999). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, e 14 da Lei Complementar 109/2001. Isso porque falece interesse recursal à ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes da tese recursal, no sentido de que a legislação consumerista não se aplica ao caso. Confira-se: “O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. O caso em apreço refere-se à entidade fechada de previdência privada.” (ID 46394199). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 884, 885 e 886, todos do CC, e 917, § 2o, do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 368 e 369, ambos do CC, uma vez que, como já mencionado, a recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, segundo o qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 49002999, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021